Tribunal: STF
Processo: ARE 1385959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. EMPRESA REVENDEDORA. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DA CORTE UNIFORMIZADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A tese da impetrante é a de que as receitas submetidas à incidência monofásica do PIS/COFINS estavam excluídas do regime da não-cumulatividade , mas que, com a publicação da MP nº 206/04, convertida na Lei nº 11.033/04 (art. 17), foi permitido o aproveitamento de créditos pelas entradas tributadas na forma monofásica, independentemente de suas saídas estarem submetidas à suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS. Este entendimento, contudo, não vem sendo acolhido neste Tribunal.



    2. O regime monofásico, também conhecido como tributação concentrada, consiste em um mecanismo que atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo tributo devido em toda a cadeia produtiva.



    3. Por sua vez, a Lei nº 10.147/2000, que criou o regime monofásico para determinados produtos, tornou os industriais e importadores responsáveis pelo recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre a cadeia de produção e consumo mediante a aplicação da alíquota global de 12,50% e reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS para revendedores e varejistas. Destarte, as empresas que ocupam, na cadeia produtiva, a condição de revendedoras, não recolhem o PIS e a COFINS.



    4. Com a edição das Leis nºs 10.637, de 30/12/2002, conversão da MP nº 66/2002, e 10.833, de 29/12/2003, conversão da MP nº 135/2003, foi criada a sistemática de não-cumulatividade para as contribuições para o PIS a COFINS. Contudo, a Lei nº 10.637/2002 fez a expressa ressalva, nos seus artigos 1º e 2º, com redação dada pela Lei nº 10.865/2004, que a comercialização dos produtos, no atacado e no varejo, permaneceria sob o regime monofásico.



    5. A Lei nº 10.865/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 10.147/2000, 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, estabeleceu que as receitas de comercialização dos bens estariam submetidas à sistemática de não-cumulatividade, especificamente, para os fabricantes e importadores. Assim, em relação aos atacadistas e varejistas foi mantida a alíquota zero na venda de tais produtos, o que é coerente com o sistema monofásico de tributação, como dito alhures.



    6. A interpretação que se extrai desses diplomas legais, inclusive, porque consignado no art. 3º, I, b, das Leis nºs 10.637/2002, reproduzido na Lei 10.833/2003, é de que há vedação ao creditamento das referidas contribuições em relação aos produtos adquiridos para revenda.



    7. Deve ser afastada a interpretação isolada do art. 17 da Lei nº 11.033/2004, como realizou o magistrado sentenciante, sem considerar os ditames do art. 16 da Lei nº 11.116/2005, o qual dispõe expressamente sobre a necessidade de observância das regras contidas no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 para a apuração do saldo credor. Não há, portanto, como se acolher a alegação de que o art. 17 daquele diploma legal tenha revogado ou afastado as vedações legais ao creditamento no regime de incidência monofásica das contribuições para o PIS e a COFINS.



    8. Aliás, a Segunda Turma, do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que " as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não Cumulativo, a teor dos artigos 2º, parágrafo 1º e incisos; e 3º, I, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003' e que, portanto, 'não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não Cumulativo, salvo determinação legal expressa '" (AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). E, ainda, " a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento ".(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1109354/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 5/9/2017, DJe Data: 15/9/2017).



    9. Em suma, as empresas sujeitas ao regime monofásico do PIS e da COFINS não podem aproveitar créditos das referidas contribuições, até porque esse regime gera a concentração da tributação em uma única etapa da cadeia produtiva. Não há crédito a ser objeto de compensação.



    10. Por derradeiro, a divergência sobre a matéria entre as 1ª e 2ª Turmas do STJ será, em breve, dirimida pelo julgamento dos EAResp 1109354 e EResp 1768224, já havendo voto do relator Ministro Gurgel de Faria, favorável à tese fazendária. Julgamento adiado por pedido de vista em 05/11/2019.



    11. Apelação desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente